Tribunal: TCU
Processo: 047.814/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 29o GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Recebimento indevido de pensão militar na condição de pessoa designada, pelo período compreendido entre abril de 2018 e junho de 2019 (no da TCE no sistema: 1724/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 773/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 29o Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado em desfavor de Bibiana Vogel de Campos, em razão da percepção indevida de pensão militar na condição de pessoa designada, após ter completado 21 anos de idade, no período compreendido entre maio de 2018 e julho de 2019; Considerando que a responsável fora citada por ter possivelmente induzido a organização militar a restabelecer o pagamento de pensão ao apresentar documento acerca de sua condição de estudante; Considerando que o Ministro-Relator (despacho à peça 50) autorizou o sobrestamento da TCE até a certificação do trânsito em julgado no processo 5032348-76.2020.4.04.7100, movido pela responsável, em cujos autos a 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre (RS) proferiu sentença para julgar "procedente a demanda para o fim de anular o débito cobrado da autora, no valor de R$ 117.227,00 (ev.1 NOT7) e determinar à União que se abstenha de tomar qualquer medida que vise à reposição ao erário referente à pensão militar recebida pela autora no período de abril de 2018 a junho de 2019"; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, mediante pareceres uniformes às peças 59-61, corroborados pelo parecer do Ministério Público à peça 62, informa a certificação do trânsito em julgado da referida sentença favorável à responsável, pelo que propõe o arquivamento da TCE sem julgamento de mérito; e Considerando que a sentença proferida implica a perda de objeto do presente processo ante a inexistência de débito a ser ressarcido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) levantar o sobrestamento dos autos; b) arquivar a TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 212, 201, § 3o, e 169, inciso III, do RITCU; e c) informar a prolação do presente Acórdão ao 29o Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado e à responsável. 1. Processo TC- Processo 047.814/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bibiana Vogel de Campos (XXX.572.570-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 29o Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joao Vicente Fereguete (128090/OAB-RJ), representando Bibiana Vogel de Campos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.